Tribunal: STF
Processo: HC 110321
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II e V, DA LEI 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. ORDEM DENEGADA. 



    I – A denúncia narra fato típico imputado ao paciente, bem assim os indícios de materialidade e autoria, com destaque para o fato de o crédito tributário ter sido constituído, definitivamente, em 12/4/2007, sem que exista qualquer causa de extinção da punibilidade ou de suspensão da pretensão punitiva.



    II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.



    III – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção.



    IV – A assertiva de nulidade do processo por ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o pedido de absolvição sumária não deve ser acolhida, pois o magistrado processante examinou, ainda que de forma concisa, a tese defensiva apresentada e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por entender que a análise da totalidade dos argumentos expendidos diz respeito ao julgamento do mérito da pretensão punitiva.



    V – Habeas corpus denegado.